Tribunal: TJES
Processo: 0034751-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034751-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: ESPÓLIO DE DALVA MARIA CARNEIRO SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que reconheceu o dever da operadora de plano de saúde em custear procedimento indicado para o tratamento médico de beneficiária, com fundamento na natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, conforme Lei nº 14.454/2022. A embargante alega omissão quanto ao Enunciado nº 23 do CNJ e ao entendimento firmado no REsp nº 1.886.929/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do Enunciado nº 23 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda consulta à ANS em litígios sobre cobertura de saúde; e (ii) analisar se o acórdão deixou de observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.886.929/SP, que tratava do caráter taxativo do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Enunciado nº 23 do CNJ possui caráter meramente recomendatório, não configurando obrigatoriedade de consulta à ANS. Sua não observância não acarreta nulidade processual nem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O precedente do STJ no REsp nº 1.886.929/SP, que sustentava a taxatividade do rol da ANS, foi superado pela superveniência da Lei nº 14.454/2022, que positivou o entendimento de que o rol possui natureza exemplificativa. Esse aspecto foi expressamente mencionado no acórdão embargado, afastando qualquer omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Enunciado nº 23 do CNJ não impõe obrigatoriedade de consulta à ANS, configurando mera recomendação.

A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu a natureza exemplificativa do rol da ANS, afastando o entendimento anterior sobre sua taxatividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.454/2022; Enunciado nº 23 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1793874/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2019, DJe 26.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034751-78.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

EMBARGADA:
DALVA MARIA CARNEIRO SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por GEAP Autogestão em Saúde, impugnam Acórdão (ID 6444222) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR OS PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA O TRATAMENTO MÉDICO DA BENEFICIÁRIA. DOENÇA COBERTA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental” (AgInt no REsp 1793874/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019). 2. Em diversos precedentes este E. Tribunal de Justiça tem adotado entendimento segundo o qual o rol de procedimentos previsto pela ANS é meramente exemplificativo. 3. Destaco que tal entendimento foi positivado no âmbito legal através da Lei nº 14.454/2022, a qual estabeleceu que o rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, afastando, portanto, o que restou decidido no Recurso Especial nº 1.733.013/PR, precedente invocado pelo Apelante. 4. A indevida recusa de cobertura caracteriza lesão subjetiva indenizável. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 6516349) a Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto:
(i)
ao Enunciado nº 23 do Conselho Nacional de Justiça e
(ii)
ao que restou decidido pelo STJ no âmbito do REsp nº 1.886.929/SP.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao Enunciado nº 23 do CNJ, o mesmo assim dispõe: “
Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
recomenda-se

a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio”
.

Conforme se verifica a partir da simples leitura do referido enunciado, o mesmo prevê uma recomendação, e não uma obrigatoriedade, de consulta à agência reguladora.

Desta forma, trata-se de faculdade colocada à disposição do Julgador, e sua não observância não é capaz de gerar causa de nulidade, tampouco implica prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A Embargante ainda invoca a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no âmbito do REsp nº 1.886.929/SP, segundo o qual o rol de

procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar seria taxativo.

Ocorre que a data de julgamento do referido precedente é 08/06/2022, de modo que, após o julgamento do mesmo, foi editada em 21/09/2022 a Lei nº 14.454/2022, a qual estabeleceu que o rol da ANS possui natureza
meramente exemplificativa
, afastando, portanto, o que restou decidido no precedente invocado pelo Apelante, o que, inclusive, foi expressamente mencionado no âmbito do acórdão embargado.

Desta forma, verifico a inexistência de omissões ou contradições a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.